Tribunal: TJSP
Processo: 0003972-43.2024.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Embargos de declaração. Demanda indenizatória. Nulidade absoluta a partir do óbito de uma das partes. Extinção automática do mandato. Necessidade de suspensão para habilitação. Nulidade dos atos processuais praticados após o evento morte, mesmo em relação à coautora remanescente. Inexistência de omissão quanto à análise da prescrição ou à extensão dos efeitos da nulidade. Contradição passível de

Ementa:
Embargos de declaração. Demanda indenizatória. Nulidade absoluta a partir do óbito de uma das partes. Extinção automática do mandato. Necessidade de suspensão para habilitação. Nulidade dos atos processuais praticados após o evento morte, mesmo em relação à coautora remanescente. Inexistência de omissão quanto à análise da prescrição ou à extensão dos efeitos da nulidade. Contradição passível de embargo de declaração é a intrínseca à decisão embargada, não decorrente do confronto com outras decisões ou elementos externos. Notícia de nomeação da coautora como inventariante constitui-se fato novo que não altera decisões anteriores e deve ser analisado no momento processual oportuno. Indicação suposta incoerência jurisprudencial entendido como mero inconformismo. Embargos conhecidos e rejeitados.